Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DA COMPRADORA. DISTRATO. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC.

I – A r. sentença reduziu a cláusula penal e condenou a Construtora-ré à restituição de parte dos valores pagos pela autora referentes à promessa de compra e venda de imóvel rural, portanto o provimento judicial não extrapolou o pedido. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.

II – O distrato extrajudicial pode ser revisado sob o argumento de nulidade de cláusulas apontadas como abusivas no contrato originário.

III – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada da compradora, ante a irrevogabilidade do negócio jurídico, deve a autora suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.

IV – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. Mantida a r. sentença quanto à retenção de 15% sobre o montante pago pela autora.

V – O fato de a autora ter dado causa ao desfazimento do negócio jurídico não autoriza a restituição dos valores pagos de forma parcelada pela Construtora-ré, Súmula 543 do e. STJ.

VI – Apelação desprovida.